Tribunal: TJPA
Processo: 0805822-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805822-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOCIVALDO BENTES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA PAZ E DA TRANQUILIDADE SOCIAL. RESGUARDAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. ACUSADO QUE INCORREU EM NOVO DELITO QUANDO ESTAVA SOB MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS NOS AUTOS Nº 0800110-63.2023.8.14.0011, TENDO O JUÍZO JUSTIFICADO, DE FORMA SATISFATÓRIA, A INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA INIBIR REITERAÇÕES DELITIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito praticado e pela periculosidade do agente, vez que o acusado incorreu em novo delito quando estava sob medidas cautelares deferidas nos autos nº 0800110-63.2023.8.14.0011, tendo o juízo justificado, de forma satisfatória, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares para inibir reiterações delitivas. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime. O paciente é contumaz na prática de delitos, possuindo diversos procedimentos criminais registrados em sua Certidão de Antecedentes (doc. ID 19091043 dos presentes autos), o que demonstra que, caso seja posto em liberdade, o paciente oferece risco a coletividade e à paz social.

3. Dessa forma, o juízo a quo se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a quo acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, ressaltando que, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja o dia 08/05/2024.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Maurício do Socorro Araújo de França
em favor do paciente
Jocivaldo Bentes Ferreira
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800066-10.2024.8.14.0011
(
PJE 1º Grau
), que,
sem justo motivo, manteve o decreto de custódia preventiva do paciente
.

Consta da
impetração
(doc. ID 18935111) que o paciente ajuizou
pedido requerendo a revogação da prisão preventiva
ou
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, sendo
indeferido
o pleito.

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido à
falta de fundamentação idônea da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante que lhe foi imposta
, bem como por
não ter se manifestado sobre o cabimento, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão
, além da
falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, ressaltando que o paciente é
dependente químico e possui nítida necessidade de tratamento
, sendo réu primário, com profissão definida (pescador) e residência fixa (
condições pessoais favoráveis
).

Assevera que, nesse caso, o juízo está se utilizando da prisão preventiva com a finalidade de
antecipação de pena
, violando o princípio da presunção de inocência, sendo necessária a
substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, salvo a fiança
. A mera possibilidade de evasão do distrito da culpa, seja para questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de custódia cautelar, não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
revogar a custódia
ou
substituir a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança)
ou determinar que o juízo coator assim o faça. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
15/04/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 19002618) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 16/2024
, datado de
17/04/2024
(doc. ID 19091042).

A autoridade coatora assim informa:

“Tratava-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente JOCIVALDO BENTES FERREIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

Os autos flagranciais dão conta que, em 11/02/2024, o condutor, CMD ISAC DE AZEVEDO CUNHA, compareceu perante a autoridade policial para relatar que, por volta de 03h00min, estava fazendo ronda com sua guarnição, quando encontraram o paciente, o qual se encontra sob medidas cautelares e foi indagado a respeito da origem da bicicleta que estava em seu poder.

O paciente havia respondido que a bicicleta pertencia a um indivíduo de nome JOÃO, o qual teria, supostamente, emprestado o objeto. De posse de tais informações, os policiais entraram em contato com o proprietário, o qual confirmou que a bicicleta era sua e, porém negou ter emprestado.

Nesse contexto, foi dada voz de prisão ao paciente pelo crime descrito ao norte.

Remetendo os autos flagranciais a este juízo para análise de sua legalidade e necessidade da prisão, o Delegado de Polícia representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Este juízo, por sua vez, em análise dos autos, decretou a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública, eis que, mesmo obrigado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos da ação 0800110-63.2023.8.14.0011, foi encontrado desobedecendo a obrigação de recolhimento noturno e, ainda, cometendo nova infração, de sorte que a imposição de novas medidas cautelares era manifestamente insuficiente para a inibição de eventuais reiterações: (...).

Apresentado o inquérito policial, ao qual o Ministério Público já teve acesso, foi oferecida denúncia, requerendo a condenação do paciente como incurso na prática do crime previsto no art. 155, §1º do CPB.

Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, pedido este que, após parecer desfavorável do Ministério Público, foi indeferido, nestes termos: (...).

Em seguida, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, a qual, inclusive, já foi apresentada pela defesa.

A defesa apresentou pedido de reconsideração da reavaliação anteriormente proferida, pedido este que foi novamente indeferido pela ausência de fundamentos inéditos: (...).

Atualmente o processo aguarda a data da audiência de instrução e julgamento, marcada para 08/05/2024, às 11h00min.

O paciente não ostenta antecedentes, porém a ficha de antecedentes aponta ações penais em curso”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 19191000).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na Pauta Presencial (Pedido de Sustentação Oral).

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que manteve a custódia cautelar
carecem de fundamentação
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Jocivaldo.

Segundo consta da
denúncia
, o acusado Jocivaldo, vulgo
Vivico
, foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 03:00h da madrugada, do dia
11/02/2024
e foi indagado sobre a propriedade da bicicleta que estava em sua posse,
onde ele respondeu que era de João de quem havia emprestado
. Ao obter as informações,
a Polícia Militar entrou em contato com João que confirmou que a bicicleta era sua, mas que, na verdade, não foi feito nenhum empréstimo
.

Ato contínuo foi dada voz de prisão ao acusado e ele foi autuado em flagrante pelo
crime de furto
. Em depoimento na Delegacia de Polícia,
a vítima confirma que saiu para “jogar bola” e esqueceu a sua bicicleta da marca vermelha Poty Caloi em frente à sua casa e que, já de madrugada, por volta das 03:38h, o comandante da PM CUNHA perguntou se ele havia emprestado uma bicicleta com as mesmas características para o nacional
Vivico
. Perante autoridade policial, o indiciado informou que falaria somente em juízo.

Na hipótese dos autos,
a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, datada de 12/02/2024
, nos seguintes termos:

“Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O
fumus comissi delicti
, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o
periculum libertatis
ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo os olhos para o presente caso,
verifica-se estar sendo atribuída ao flagranteado a prática do crime de furto majorado, o que está devidamente consubstanciado no depoimento da vítima e testemunha
.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrada a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
.

Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Demonstrado que foi o
fumus commissi delicti
, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do
periculum libertatis
e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao
periculum libertatis
, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadores do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles.

Em verdade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o
modus operandi
do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado. (...)

O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (
periculum libertatis
), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública.

Diante desse panorama,
verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

Conforme se infere dos autos, mesmo obrigado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos do processo nº 0800110-63.2023.8.14.0011, o flagranteado as descumpriu, uma vez que encontrado desobedecendo o recolhimento noturno. De mais a mais, para além do recolhimento noturno, o flagranteado foi encontrado logo após incorrer em nova infração. Tais circunstâncias apontam para a periculosidade do agente inviabilidade das medidas cautelares como forma de inibição delitiva, de sorte que o melhor caminho, para salvaguarda da ordem pública, é a prisão preventiva
. (...). Ante o exposto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra JOCIVALDO BENTES FERREIRA (VIVICO) e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública”.

Em
19/03/2024
, o juízo
manteve a prisão cautelar
,
indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, dada a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
, visando
garantir a ordem pública (art. 312 do CPP)
, nos seguintes termos:

“(...). Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O
fumus comissi delicti
, visando garantir um mínimo de segurança na
decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva. Já o
periculum libertatis
, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo o olhar para o presente caso, observo que
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
foram, ambos, analisados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva,
tendo este juízo adotado a medida como garantia da ordem pública, posto que o acusado incorreu em novo delito quando estava sob medidas cautelares deferidas nos autos nº 0800110- 63.2023.8.14.0011
.

Deste modo,
este juízo fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, usando, para tanto, de fundamentos idôneos, em especial a insuficiência da aplicação de medidas cautelares para inibir reiterações delitivas
.

Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais, verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar
.

No que tange às eventuais condições pessoais favoráveis ao(s) acusado(s), a mesma decisão que decreta sua prisão preventiva esclarece que estas, por si sós, não são motivos bastantes para impedir a decretação da cautelar mais grave, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção.

Tendo em vista as balizas acima enunciadas, entendo que ainda
persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, mostrando-se razoável o prazo de encarceramento cautelar, em razão das circunstâncias do caso concreto
.

DISPOSITIVO

Posto isto,
face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como inexistir elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão da liberdade provisória
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO(S) ACUSADO(S) por seus próprios fundamentos
”.

Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
pela
gravidade concreta do delito praticado
e pela
periculosidade do agente
, vez que
o acusado incorreu em novo delito quando estava sob medidas cautelares deferidas nos autos nº 0800110-63.2023.8.14.0011
, tendo o juízo justificado, de forma satisfatória,
a insuficiência da aplicação de medidas cautelares para inibir reiterações delitivas
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime.

O paciente é contumaz na prática de delitos
, possuindo diversos procedimentos criminais registrados em sua
Certidão de Antecedentes
(doc. ID 19091043 dos presentes autos), o que demonstra que, caso seja posto em liberdade,
o paciente oferece risco a coletividade e à paz social
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, ressaltando que,
a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja o dia 08/05/2024
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, o paciente, além de descumprir medidas cautelares anteriores, ainda cometeu novo delito, bem como para inibir reiteração delitiva.
In casu
,
necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2024